Tribunal: TJDFT
Processo: 0709933-83.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. RELAÇÃO CONSUMERISTA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APLICABILIDADE. NEGATIVA DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO ANTINEOPLÁSICO PARA TRATAMENTO DOMICILIAR. EVENTO NÃO COBERTO PELO CONTRATO DE SEGURO NEM RELACIONADO EM LISTA DE PROCEDIMENTOS E EVENTOS EM SAÚDE DA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE – ANS. TERAPIA INCLUÍDA, EM REGRA DE EXCEÇÃO, ENTRE AS COBERTURAS OBRIGATÓRIAS DO PLANO-REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE. EXCEPCIONALIDADE PREVISTA NA LEI 9.656/98 (ART. 10, VI) E NA RESOLUÇÃO NORMATIVA RN 465/21 (ART. 18, X). EXCEÇÃO NORMATIVA APLICÁVEL AO CASO CONCRETO. SEGURADA EM TRATAMENTO COM QUIMIOTERAPIA ANTINEOPLÁSTICA. OBRIGAÇÃO LEGAL IMPOSTA À SEGURADOA DE FORNECER O MEDICAMENTO LYNPARZA COMPRIMIDOS (OLAPARIBE) PARA A PACIENTE COM CÂNCER DE OVÁRIO SEROSO RECIDIVADO. RECUSA INDEVIDA TERAPIA MEDICAMENTOSA DOMICILIAR DE COBERTURA OBRIGATÓRIA. DANO MORAL. OFENSA EXTRAPATRIMONIAL CONFIGURADA. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A relação jurídica constituída entre as partes está submetida aos ditames do Código de Defesa do Consumidor, conforme previsto nos arts. 2o e 3o da Lei n. 8.078/90, corroborado pelo teor do Enunciado 608 do c. Superior Tribunal de Justiça: Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão.
2. Terapia medicamentosa em domicílio, procedimento excluído da cobertura contratada à operadora ré. Cláusula restritiva que não afronta orientação normativa geral posta na Lei n. 9.656/98 e em resoluções que regulamentam a matéria.
3. Lynparza Comprimidos (olaparibe). Fármaco antineoplástico não incluído no rol da ANS-Agência Nacional de Saúde Suplementar, mas aprovado e registrado pela ANVISA-Agência Nacional de Vigilância Sanitária indicado como monoterapia para o tratamento de manutenção de pacientes adultas com câncer de ovário seroso (...), recidivado, sensível à platina e que respondem (resposta completa ou parcial) à quimioterapia baseada em platina. Fornecimento não previsto no contrato de adesão para prestação de serviço de assistência à saúde. Medicamento antineoplástico oral incluído, por norma que excepciona a regra geral (Lei n. 9.656/98, no art. 10, inciso VI e Resolução Normativa RN 465, de 24 de fevereiro de 2021, no inciso X do art. 18), no plano-referência de assistência à saúde como de fornecimento obrigatório.
4. Dano Moral. Injustificada e indevida se mostra a recusa apresentada à autora de fornecimento de medicação antineoplástica de uso domiciliar, porque olvidada pela seguradora ré regra especial impositiva do fornecimento dessa espécie de fármaco nas condições de saúde em que se encontra a autora, segundo atestado pelo médico assistente. Desajuste entre a conduta exigível e o proceder levado a efeito pela Seguradora ré/apelante, que reúne plena condição de alcançar inequívoco conhecimento acerca do conjunto de obrigações a que está sujeita no exercício das atividades a que se dedica, segundo a sistemática normativa em vigor, tem aptidão para provocar sensível abalo, quanto mais, frise-se, estando a autora em situação de fragilidade, uma vez que necessita do medicamento prescrito e reconhecido eficaz para assegurar sua sobrevida.
5. Reparação patrimonial. Quantum. Proporcional se mostra o arbitramento feito pelo magistrado de primeira instância na quantificação dos danos morais. Critérios compensatório, preventivo, punitivo e pedagógico da condenação atendidos. Importância fixada em quantia suficiente e adequada a não propiciar enriquecimento sem causa.
6. Recurso conhecido e desprovido.